Tribunal: TJPA
Processo: 0802085-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0802085-27.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: FRANKLIN SOARES PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/ABRIL/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802085-27.2021.8.14.0000.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA nº 16.837-A.

ADVOGADO:
MARIA LUCILIA GOMES – OAB/PA nº 9.803-A.

AGRAVADO:
FRANKLIN SOARES PAIVA.

ADVOGADO:
JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES – OAB/PA nº 17.160.

ADVOGADO:
SHIRLEY ALEXANDRIA RODRIGUES – OAB/PA nº 21.871.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CASSOU A LIMINAR DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4559051 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0811769-10.2020.8.14.0000 –
colacione-se cópia da presente decisão nos autos do agravo de instrumento nº 0811769-10.2020.8.14.0000)
,
em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802085-27.2021.8.14.0000.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA nº 16.837-A.

ADVOGADO:
MARIA LUCILIA GOMES – OAB/PA nº 9.803-A.

AGRAVADO:
FRANKLIN SOARES PAIVA.

ADVOGADO:
JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES – OAB/PA nº 17.160.

ADVOGADO:
SHIRLEY ALEXANDRIA RODRIGUES – OAB/PA nº 21.871.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0801067-86.2020.8.14.0070,
que move em desfavor de
FRANKLIN SOARES PAIVA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 4559051 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0811769-10.2020.8.14.0000), que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Réu, reformando a decisão proferida pelo juízo de 1º grau e, por via de consequência, determinando a manutenção / restituição da posse do veículo (Honda BIZ 110L, tipo: motoneta, cor: vermelha, chassi: 9C2JC7000LR019495, Placa QVI-9A02, Renavam nº 01226912041) ao Réu.

Em suas
razões

(fls. ID 4712930 - Pág. 01/09)
, o Recorrente traz à baila argumentação
idêntica
a que foi apresentada nas contrarrazões do agravo de instrumento nº 0811769-10.2020.8.14.0000, eis que alega, novamente, a desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário
original
nos autos da origem (ação de busca e apreensão), pelo que deveria, então, ser restabelecida imediatamente a liminar deferida pelo juízo da origem.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 4750694 - Pág. 01/06,
tendo o Réu aduzido, em síntese, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CASSOU A LIMINAR DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os idênticos fundamentos trazidos quando da apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento nº 0811769-10.2020.8.14.0000, eis que alega, novamente, a desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário
original
nos autos da origem (ação de busca e apreensão).

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Por sua vez, consigno que o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1277394 / SC, DJe 28/03/2016, da lavra do Ministro Marco Buzzi, estabeleceu que,
via de regra,
não se admite, para fins de obtenção da liminar de busca e apreensão, que seja juntada
cópia
do contrato bancário,
salvo se houver motivo plausível e justificável
, o que não é o caso dos autos, posto que o Recorrente juntou a cópia simples do documento, desprovida da assinatura do consumidor, e se limitou a arguir, em sede recursal, que esta é suficiente para fins de subsidiar sua pretensão, a qual vai
de
encontro ao precedente acima referido.

Deste modo, com escopo no entendimento do Tribunal da Cidadania, bem como pelas razões de fato acima elencadas, imperiosa se faz a reforma da decisão prolatada pelo juízo de 1º grau.”

Corroborando com o entendimento alhures, confira-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUNTADA VIA ORIGINAL – NECESSIDADE
– PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA –
DECISÃO A QUO QUE MERECE SER REVOGADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Insurge-se o agravante em face da
decisão ad quo, que concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo
, arguindo estar à mora devidamente configurada,
porém, deixou de se atentar quanto aos vícios maculadores no processo, qual seja, a ausência de contrato original
.

2. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão,
é indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário
, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04.

3. Necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário.

4. Pretensão da parte agravante que merece acolhimento.

5.
Decisão a quo que merece ser revogada
.

(TJPA - AI 0800110-38.2019.814.0000, Relatora Desª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, publicado no DJe em 22/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME E DO ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SUPRIMENTO. REGULAR CONSTITUIÇÃO DA MORA.
NÃO JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL.
INVIÁVEL A CONCESSÃO DE LIMINAR
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJCE - 0625468-11.2019.806.0000, Relator Des. JUCID PEIXOTO DO AMARAL, publicado no DJe em 11/03/2020)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4559051 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0811769-10.2020.8.14.0000)
.

Colacione-se cópia da presente decisão nos autos do agravo de instrumento nº 0811769-10.2020.8.14.0000.

É como voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/04/2021